Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. agravo de instrumento. astreintes. cabimento. duplicidade. não ocorrência. penhora não efetivada. ativo escriturado. nova ordem de penhora. legitimidade. proporcionalidade. observada. agravo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo EXECUTADO em face de decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n.o 0749477-62.2022.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, que que aplicou multas pelo descumprimento de obrigações de fazer determinadas na sentença.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 64752962).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento e a proporcionalidade da multa de R$ 6.000,00 aplicada pelo descumprimento de obrigação de transferência da propriedade imobiliária, sob o argumento de que há justa causa para o não cumprimento da ordem, bem como de que houve multa em duplicidade.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 537 do CPC, a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Além disso, o parágrafo primeiro preconiza que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
5. No caso em análise, o agravante argumenta que a obrigação relativa à transferência da propriedade do imóvel não pôde ser cumprida em razão da necessidade de expedição de segunda via da carta de adjudicação, somada à eliminação dos autos físicos. Aduz, ainda, que foram aplicadas diversas multas pelo descumprimento da mesma obrigação de transferência de propriedade, sendo incabível nova multa no importe de R$ 6.000,00.
6. Analisando-se a sentença de origem, percebe-se que as obrigações fixadas para o réu são as seguintes: 1) promover a transferência do imóvel de matrícula 66464, para seu nome ou de terceiros, em 15 dias contado da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária de R$200,00 limitada a R$5.000,00; 2) promover, em 5 dias, contado da intimação da sentença, a quitação de todos os débitos do imóvel matrícula 66464 que lhe fora adjudicado, sob pena de multa diária de R$500,00 limitada a R$5.000,00; e 3) pagar ao autor a importância de R$3.000,00a título de reparação de danos morais. O acórdão que confirmou a sentença transitou em julgado em 04/05/2023 (ID 157488877 - Pág. 209, processo de origem).
7. O réu noticia a realização de 5 penhoras, alegando incidência dúplice de astreintes (ID 64751655 - Pág. 6). Não assiste razão ao agravado. Com efeito, percebe-se que houve aplicação de somente duas multas, no importe de R$ 5.000,00 e R$ 6.000,00 (ID 161305429 e 207209875 do processo de origem). Tais penalidades são devidas, diante da desídia do réu em cumprir com as obrigações que lhe foram impostas. Nesse aspecto, há de se ressaltar que, em momento algum, o agravado comprovou a existência de justa causa para agir de forma indiferente aos comandos judiciais, não bastando que formule alegações de impossibilidade desprovidas de comprovação.
8. Ressalta-se que não houve aplicação dúplice de multas. Isso porque, conforme decisão de ID 189374388, as transferências determinadas por intermédio do sistema SISBAJUD integração de ID 174466296 (R$ 2.227,13 em 06/10/2023) e de ID 179463592 (R$ 5.000,00 em 25/11/2023), não foram cumpridas pela instituição LIMINE TRUST DTVM LTDA, em razão de terem recaído sobre ativo escriturado. Assim, determinou-se em ID 191256390 novo bloqueio SISBAJUD referente a tais quantias, as quais, após atualização, alcançaram o importe de R$ 8.200,61.
9. Por fim, os valores estabelecidos a título de astreintes se mostram adequados e suficientes, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução.
IV. Dispositivo e tese
10. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.
11. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 537.